Tribunal: TJDFT
Processo: 0787287-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. CONDUTA DO ACUSADO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), sob o fundamento de que o réu teria se oposto ativamente à realização de busca pessoal, inclusive desferindo empurrão contra policial militar durante abordagem em ocorrência de violência doméstica.
2. A defesa alega, em síntese, ausência de prova robusta da materialidade delitiva e a atipicidade da conduta. Argumenta que o depoimento da testemunha policial militar é a única prova do delito e que não há outras provas testemunhais ou documentais que corroborem a acusação. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo e alega que a resistência passiva é conduta atípica.
3. As contrarrazões foram apresentadas (ID 6952801).
4. O Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo (ID 70221640).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado, durante a abordagem policial, configura o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do Código Penal, à luz da prova produzida nos autos e da exigência de violência ou ameaça como elementos normativos do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tipificação do delito de resistência exige a demonstração inequívoca de oposição mediante violência ou ameaça contra o executor de ato legal, sendo insuficiente a mera resistência passiva ou desobediência.
7. O comportamento descrito pela testemunha, consistente em recuar, tentar fechar a porta e empurrar o policial em momento posterior, não revela a prática de violência com o fim específico de impedir o ato legal, mas sim reação instintiva ou resistência passiva, o que não se amolda ao tipo penal do art. 329, caput, do CP. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 935233 e 1837917.
8. Ademais, o conjunto probatório é frágil, por se basear exclusivamente no depoimento de um único policial militar, sem a oitiva da suposta vítima direta da resistência ou de testemunha que tenha presenciado o fato e pudesse esclarecer a dinâmica da abordagem.
9. A ausência de prova contundente acerca da intenção de obstruir o ato mediante violência, somada às ambiguidades no relato testemunhal e à ausência de outras provas corroborativas, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Sentença reformada para absolver o réu.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 935233, 20130210052799APJ, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 05.04.2016, DJe 22.04.2016; TJDFT, Acórdão 1837917, 0709950-45.2022.8.07.0003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024, DJe 10.04.2024.